Tribunal: TJMT
Processo: 0018923-12.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018923-12.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JHONATAN THEODORO DA SILVA - CPF: 036.767.611-70 (EMBARGANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), JHONATAN THEODORO DA SILVA - CPF: 036.767.611-70 (EMBARGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0018923-12.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: JHONATAN THEODORO DA SILVA

EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. E MAPFRE VIDA S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO – NÃO DEMONSTRADA – INCAPACIDADE APENAS PARA O TRABALHO DE MILITAR – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Não se afigura omisso o
acórdão que analisou devidamente toda a matéria devolvida no recurso e, diante do
quadro de invalidez laboral permanente parcial, decorrente de doença degenerativa na coluna lombar, caracterizada a partir do atestado médico, descartou a hipótese de acidente, a configurar a Invalidez Permanente por Acidente (IPA) para fins securitários.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0018923-12.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: JHONATAN THEODORO DA SILVA

EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. E MAPFRE VIDA S.A.

Proc. referência
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária n. 0018923- 12.2016.8.11.0041, código 1120335 - 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por Jhonatan Theodoro da Silva contra o acórdão que, à unanimidade, não proveu o Apelo interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO –NÃO DEMONSTRADA – INCAPACIDADE APENAS PARA O TRABALHO DE MILITAR – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO AUTOR NÃO PROVIDO.

A garantia de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) está condicionada à perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício da sua autonomia, ou seja, perda da autossuficiência, que não se confunde com a mera invalidez profissional. Precedentes do STJ.

Se não há prova da perda da existência independente do segurado não há motivo para o pagamento de verba securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD).

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto a equiparação de lesão ocupacional a acidente pessoal, ao argumento de não ter sido mencionado ser a patologia de origem ocupacional, a fim de equiparar a acidente de trabalho, inclusive para fins de securitários.

Assim, requer o provimento do recurso para sanar o vício apontado, para que seja reconhecida que a doença ocupacional se encaixa na hipótese de Invalidez Permanente por Acidente (IPA).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0018923-12.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: JHONATAN THEODORO DA SILVA

EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. E MAPFRE VIDA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jhonatan Theodoro da Silva contra o acórdão que, à unanimidade, não proveu o Apelo interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO – NÃO DEMONSTRADA – INCAPACIDADE APENAS PARA O TRABALHO DE MILITAR – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO AUTOR NÃO PROVIDO.

A garantia de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) está condicionada à perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício da sua autonomia, ou seja, perda da autossuficiência, que não se confunde com a mera invalidez profissional. Precedentes do STJ.

Se não há prova da perda da existência independente do segurado não há motivo para o pagamento de verba securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD).

Para o Embargante o acórdão é omisso, ao argumento de não ter sido mencionado ser a patologia de origem ocupacional, a fim de equiparar a acidente de trabalho, inclusive para fins de securitários.

No caso, o acórdão formou a sentença de parcial procedência da ação, com base no entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, de que
para a caracterização da Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD, é necessária a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, o que não ficou configurado na hipótese.

Quanto à
hipótese de Invalidez Permanente por Acidente (IPA), o acórdão foi claro ao consignar que, diante do laudo médico pericial produzido (Id. 114319046 e Id. 114319047), o periciando Jhonatan Theodoro da Silva tem quadro de
invalidez laboral permanente parcial,
decorrente de
doença degenerativa
na coluna lombar, caracterizada a partir do atestado médico emitido em 14/07/2015.

Dessa forma, em que pese a profissão de Militar do recorrente demandar esforço físico em certos momentos, restou descartada a hipótese de acidente, a fim de configurar a Invalidez Permanente por Acidente (IPA), para fins securitários.

Verifica-se que não restou demonstrada omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito do apelo, analisou todas as questões debatidas.

Frisa-se, n
ão se afigura omisso o
acórdão que analisou devidamente toda a matéria devolvida no recurso e, diante do
quadro de invalidez laboral permanente parcial, decorrente de doença degenerativa na coluna lombar, caracterizada a partir do atestado médico, descartou a hipótese de acidente, a fim de configurar a Invalidez Permanente por Acidente (IPA) para fins securitários.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade de recurso de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ainda que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Registra-se, por oportuno, que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Atente-se, por derradeiro, que, ainda que para fins de pedido de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022